Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700275-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ALTAIR AMANCIO OLEGARIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão prolatada na ação de busca e apreensão no 0712730-81.2024.8.07.0004, ajuizada em desfavor de ALTAIR AMANCIO OLEGARIO. A decisão agravada indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, informando a necessidade de comprovação de localização do veículo, nos seguintes termos (ID 220678779): “Petição ID 220310638. Para desentranhamento/expedição do mandado é necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. Sendo assim, para desentranhamento do mandado, venha aos autos comprovação da localização do bem. Inexiste na legislação a exigência de apresentação de comprovação idônea da efetiva localização do bem. Todavia, a repetição indeterminada da expedição de mandados para endereço já diligenciado ou a indicação de endereço aleatório apenas gera o assoberbamento do Poder Judiciário e o esgotamento de seus recursos humanos e materiais limitados, além de violar diretamente os Princípios da Celeridade, Cooperação e Economia Processuais. Assim, venha aos autos a prova da localização. Quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Situação que se enquadra neste processo. Do contrário, é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Vejamos a Jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAR NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da sentença recorrida que, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, que é ato indispensável para a validade do processo, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 239 e 240, §2o, do CPC. 3. Consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/692, à vista da impossibilidade de localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão, caberia ao autor/apelante converter o pedido de busca e apreensão em pedido executivo, o que não ocorreu no caso em apreço, apesar de intimado a fazê-lo. 4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar, repetidamente e sem motivo justificado, diligências para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sob pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Apelo conhecido e não provido. (Acórdão 1761346, 07105757920228070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dê, o autor, andamento ao feito no sentido de promover o cumprimento da liminar, com o desentranhamento do mandado, por meio da juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, exerça a faculdade da conversão da ação de busca e apreensão em execução. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito aguarde o julgamento do agravo. No mérito, requer a anulação da decisão guerreada a fim de expedir novo mandado de busca e apreensão no endereço informado. Argumenta, em suma, ser desnecessária a comprovação da localização do bem através de foto ou qualquer outra evidência para justificar a expedição do mandado, porquanto tal requisito não é previsto pela Lei de regência da matéria. Afirma, da mesma forma, inexistir limite de diligências para localização do veículo a ser apreendido. Alega possuir interesse no prosseguimento do feito, mesmo não tendo logrado êxito na localização do bem até o momento. Assevera que, uma vez comprovada a mora da parte agravada, tem o direito de buscar o ressarcimento do débito, devendo ser aplicado ao caso o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, oportunizando o diálogo antes da extinção (ID 67675324). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 67675323). Os autos de origem são eletrônicos, portanto, dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de busca e apreensão ajuizada em 26/9/2024 (ID 212445022). A decisão de ID 212482494 deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do bem gravado como garantia (VEÍCULO MARCA VW - VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0 FLEX 12V 5P, CHASSI: 9BWAG45U8PT032180, PLACA: EKU4A57, RENAVAM: 01302511367, COR: PRATA, ANO 22/23) determinando, ainda, a anotação de restrição judicial no veículo via RENAJUD. Consoante certidão de ID 215928200, a diligência realizada no endereço “QUADRA 26-QD 0 QD26 LT 78, 0 SETOR OESTE (GAMA) BRASÍLIA-DF CEP 72420-260" restou infrutífera, tendo a sobrinha do réu afirmado que este reside no local, mas desconhece o veículo indicado. Nesse contexto, foi concedida vista ao autor sobre a certidão, facultando-lhe a conversão do pedido em ação executiva (ID 215979966). Por meio da petição de ID 218059167, o autor, com base em informação obtida de forma administrativa no sentido de que o bem poderia ser localizado no endereço constante da exordial, requereu o desentranhamento do mandado, a fim de possibilitar novas diligências para retomada do veículo e citação do réu. O juízo a quo concedeu vista ao requerente para informar o endereço pretendido na diligência e exigiu a comprovação da veracidade da informação, mediante documentos, evidenciando a real localização do bem no endereço indicado (ID 218108939). O requerente alegou ser desnecessária a comprovação de localização do bem através de foto ou qualquer outra evidência para justificar a expedição do mandado (ID 220310638), mas o magistrado, por meio da decisão agravada, não acolheu o argumento, oportunizando ao autor a juntada de fotos ou documentos que comprovem a localização do bem, ou ainda, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, sob pena de extinção (ID 220678779). O rito especial do Decreto-Lei no 911/1969 não exige que o credor comprove documentalmente a localização exata do bem, mesmo porque, em se tratando de veículo automotor, ele poderia ser removido, a qualquer momento, do local apontado pelo credor, o qual ainda estaria a depender da expedição da ordem judicial de busca. Conquanto seja ideal a indicação mais precisa possível do local onde estaria o veículo a ser buscado, a comprovação da sua exata localização agravaria demasiadamente o encargo atribuído ao credor, dada a própria natureza do bem (veículo automotor), facilitando o desaparecimento e/ou ocultação. Destarte, deve ser presumida a boa-fé do autor ao solicitar o cumprimento do mandado em determinado endereço, não sendo razoável exigir, à míngua de previsão legal, que comprove a localização do veículo, mesmo tendo o cumprimento de mandado anterior restado infrutífero. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta 2a Turma Cível: “Ementa. Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Localização exata do bem. Exigência indevida. Conversão para ação executiva. Faculdade do credor. Recurso provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento da parte autora visa à reforma da decisão que exige a comprovação da localização exata do veículo alienado fiduciariamente como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como determina a conversão do rito processual para o de execução, caso não seja cumprida essa determinação, para que se dê continuidade ao processo. 2. Fatos relevantes. (i) A instituição de crédito e financiamento, ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, com liminar deferida, em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. (ii) Após buscas administrativas infrutíferas para a localização do bem, a agravante solicitou a expedição do mandado para o endereço informado. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência de comprovação da localização exata do veículo alienado fiduciariamente para a expedição do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é razoável a imposição de conversão do rito de busca e apreensão em ação de execução. III. Razões de decidir 4. A exigência de comprovação exata da localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão não encontra amparo no Decreto-Lei n.o 911/1969, o qual rege a matéria, uma que intensificaria indevidamente o ônus do credor, dada a natureza móvel do bem alienado fiduciariamente. 5. A conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução é uma faculdade do credor, conforme previsto no art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, e não pode ser imposta pelo juízo. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento provido. Determinado o prosseguimento da ação de busca e apreensão, independentemente da juntada de prova acerca da localização exata do bem objeto de garantia. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/1969, arts. 3o e 4o; CPC/2015, arts. 212, § 2o, 375. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1887725, Rel. Des. Carlos Aberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, DJE 23.07.2024; TJDFT, acórdão 1864746, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, DJE 03.06.2024; TJDFT, acórdão 1854555, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, PJe 10.05.2024.” (0732142-10.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 14/11/2024) -g.n. “Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA. APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. FOTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. FACULDADE. CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o credor fiduciário comprove a localização do veículo por meio de fotos ou documentos ou exerça a faculdade da conversão da ação de busca e apreensão em execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a expedição de novo mandado de busca e apreensão está condicionada à apresentação de prova material que aponte a localização efetiva do bem móvel a ser apreendido; e (ii) verificar se a não conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva pelo credor fiduciário impede o andamento regular do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste previsão legal para a determinação de comprovação da localização exata do automóvel a ser apreendido. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, uma vez que o bem em questão caracteriza-se pela sua facilidade de locomoção. 4. Faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação executiva na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: “1. O Decreto-Lei n. 911/1969 não exige a indicação da localização exata do veículo objeto da ação de busca e apreensão como condição para o desentranhamento de mandado para cumprimento de liminar. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0701628-74.2023.807.9000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 27.12.2023; TJDFT, ApCiv 0706019-41.2021.8.07.0012, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, DJe 13.9.2023.” (0730563-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 22/10/2024) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou ao agravante informar se o veículo objeto da lide se encontra no endereço fornecido, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção. 2. Apesar de competir ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu, não se pode exigir daquele a comprovação de que o bem se encontra na localidade indicada como condição para a expedição de mandado de busca e apreensão, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Assim, deve ser presumida a boa-fé do autor ao solicitar o cumprimento do mandado em determinado endereço, não sendo razoável exigir, à míngua de previsão legal, que comprove a efetiva localização do veículo, mesmo que o cumprimento de mandados anteriores tenha restado infrutífero. 2.2. Ademais, veículos automotores podem ser facilmente deslocados e guardados em garagens de acesso não permitido ao autor, o que dificulta a prova da localização do bem. 3. Recurso conhecido e provido.” (0707447-94.2021.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 12/05/2021) -g.n. Dentro deste particular, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 18:58:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador